Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-82.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000179-82.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PROVENZI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.700.118/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000179-82.2019.8.11.0093

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PROVENZI & CIA LTDA - EPP

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Humberto Resende Costa, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000179-82.2019.8.11.0093,
ajuizada em desfavor de PROVENZI & CIA LTDA - EPP, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

215092265):

“Vistos, etc.

Conforme se vislumbra dos autos, em que pese intimada a exequente para dar o devido andamento no feito sob pena de extinção (ID 132539106), se manteve inerte, conforme certidão id 134376343.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça aplica o entendimento de que, nesses casos, o processo deverá ser extinto por abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito.
Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (STJ, primeira seção, REsp 1352882/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, publicado em 28/06/2013)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II e III do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias, inclusive penhoras eventualmente realizadas.

Intime-se. Cumpra-se.

FELIZ NATAL, 20 de março de 2024.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 215092267), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 215092268):

“
Cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
ESTADO DO MATO GROSSO
contra a sentença contida no id. 148016446, que julgou extinta a presente demanda face a inércia da Fazenda Pública em dar regular prosseguimento ao feito mesmo devidamente intimada.

Em suas razões, alega que a sentença incorreu em omissão ao não discriminar as intimações necessárias para a configuração de abandono da causa.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, bem como corrigir erro material.

De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, a contradição deve ser aquela verificada entre os fundamentos da sentença proferida e sua própria conclusão, e não aquela entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

A omissão ocorre quando deixa de se pronunciar sobre questão de ofício ou requerida pela parte.

Por sua vez, também é possível embargos de declaração para corrigir erro material.

No caso em apreço, a parte embargante alega que sentença incorreu em omissão ao não especificar as intimações que seriam necessárias para a configuração do abandono da causa por parte do exequente.

Todavia, a despeito dos argumentos trazidos, não verifico que seja hipótese de embargos de declaração por se tratar de claro inconformismo com o que restou decidido, de forma que a insatisfação com o resultado da demanda não pode ser discutida por meio de embargos de declaração, tal como aqui pretendido.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do e. TJMT, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CATETERISMO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – SÚMULA N. 608 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material,
não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
(N.U 1059298-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023).

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados e o nítido propósito de rediscussão da matéria, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser prontamente rejeitados.

Isto posto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Intimem-se dessa decisão.

Ainda, interposto recurso de apelação, na forma do art. 1.010, do CPC,
intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Após,
remetam-se
os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado com as cautelas de estilo, independente de juízo de admissibilidade, em consonância com o disposto no art. 1.010, §3o, do CPC.

Diligencie-se.

FELIZ NATAL, 9 de abril de 2024.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a extinção por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressaltar de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Além disso, sustenta que
“(...)
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”
.

Assevera que vem empreendendo esforços, durante a marcha processual, visando o pagamento do débito,
“(...)
não pode ser presumido o abandono da ação
, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto”
, o abandono da causa.

Consigna, ainda, que diante da ausência de inércia persistente por parte da parte exequente, a sentença merece ser imediatamente anulada, a fim de restabelecer o curso normal do processo executivo.

Pontua, ademais, que inexiste nos autos intimação para o ente estadual com a advertência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual os pressupostos essenciais para a declaração de abandono da causa não foram integralmente observados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024